Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706250-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME EMBARGADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que as questões relevantes as quais as embargantes apontam como omissas não foram objeto do recurso, logo, análise nesse momento configura inovação recursal. Restando exclusivamente análise quanto a suposta omissão em relação ao valor da multa aplicada. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 13:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador